Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702155-90.2019.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS EMBARGADO: OI S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO Trata-se de agravo interno contra acórdão que negou provimento aos embargos de declaração opostos por Manoel Domingos dos Passos (ID 40553107). Todavia, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática do relator (CPC/2015 1.021). Ante o exposto, não conheço do agravo interno (CPC/2015 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator